Tribunal: TJES
Processo: 5010680-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010680-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DARLO DOS SANTOS MELO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010680-23.2024.8.08.0000

PACIENTE: DARLO DOS SANTOS MELO

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO HÁ QUASE DEZ ANOS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. ORDEM DENEGADA.

1. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se aos motivos que justificam a medida cautelar e não ao momento da prática do crime, sendo necessário demonstrar a persistência dos requisitos para a prisão preventiva, como o risco à ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

2. O fato de o paciente estar foragido por quase dez anos reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva, especialmente para garantir a aplicação da lei penal, não caracterizando constrangimento ilegal.

3. A gravidade concreta dos fatos, demonstrada pela periculosidade da conduta imputada ao paciente, justifica a medida para a garantia da ordem pública.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010680-23.2024.8.08.0000

PACIENTE: DARLO DOS SANTOS MELO

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DARLO DOS SANTOS MELO

em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da
4ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº

0003653-08.2016.8.08.0048, por meio do qual foi decretada sua prisão preventiva.

Após nova análise dos autos, não se constata a necessidade de alterar o entendimento outrora manifestado.

Sustenta a defesa, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Alega que falta contemporaneidade ao decreto prisional, uma vez que os fatos remontam a janeiro de 2015. Aduz que desde a decretação do cárcere cautelar não foi alvo do cumprimento do mandado de prisão e, desde então, o processo seguiu sem intercorrência por sua parte.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, tem-se que, no dia 16/01/2015, por volta de 14 horas, na Rua Turmalina, Bairro Serra Dourada I, no Município de Serra, os réus Breno Vilarino Pereira, Fabrício Silva Wotikoski e Darlo dos Santos Melo, em comunhão de desígnios e com emprego de armas de fogo, subtraíram um veículo pertencente à Empresa Politintas S.A.

Para a prática do roubo, Breno e DARLO ficaram dando cobertura à ação criminosa de dentro de um veículo Lifaz, enquanto Fabrício se dirigiu até as vítimas que estavam dentro do automóvel visado e anunciou o assalto, dizendo para elas se afastarem do carro, ameaçando atirar.

Após render as vítimas, Fabrício entrou no veículo subtraído e saiu do local levando os documentos pessoais, cartões e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) da vítima Roland Araújo, os documentos pessoais e celular da vítima Fábio Pereira, além das mercadorias da empresa proprietária do veículo, avaliadas em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Consta da denúncia, ainda, que DARLO e Fabrício negociaram e venderam as mercadorias roubadas pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

É digno de nota ressaltar que, inicialmente, todos os réus foram processados na Ação Penal nº 0009269-95.2015.8.08.0048, por meio da qual, no dia 13/5/2015 foi decretada a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Durante o curso da ação, todavia, o paciente não foi encontrado para ser citado, razão pela qual, em 17/02/2016, o juízo de origem determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação a ele, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, determinando, ainda, o desmembramento do processo.

Nesses termos, foi gerado o processo nº 0003653-08.2016.8.08.0048 para tramitação da persecução penal em relação a Darlo e, desde então, este permaneceu foragido e sequer fora preso em razão do cárcere cautelar decretado no ano de 2015.

Confira-se a fundamentação da decisão por meio da qual a autoridade coatora manteve a prisão preventiva:

“
No que tange
à
alegação de ausência de contemporaneidade, não vislumbro que tal fundamento deve prosperar, haja vista que não houve modificação da situação fática em relação aos fundamentos que nortearam o decreto, devidamente fundamentado, de prisão preventiva do acusado, posto que a manutenção da medida se faz necessária, em primeiro lugar, para conveniência da instrução criminal, ou seja, para a segurança e celeridade da também da instrução processual, uma vez que o acusado até a presente data se encontra foragido da justiça e não colaborou com a instrução processual em momento algum, po
s
to que não atualizou seu endereço nos autos.

O conceito de manutenção da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face das circunstâncias do crime e da sua repercussão. Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que é insuficiente para justificar a prisão, mas fatos concretos que denotam o menosprezo do agente à vida humana e à vida em sociedade.

(...)

Nesse diapasão, entendo necessária a manutenção do cárcere provisório do réu ao menos até que se restabeleça a ordem pública, em momento a ser avaliado posteriormente, segundo a cláusula rebus sic standibus.

Assim, diante de um juízo de proporcionalidade negativo pela aplicação das demais medidas cautelares pessoais, ante a inadequação das providências mais brandas e a necessidade do encarceramento cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO, na forma Art. 312 do Código de Processo Penal, por conveniência da instrução criminal e como forma de garantia da ordem pública.”

Com efeito, no que se refere aos requisitos da prisão preventiva, a contemporaneidade do cárcere cautelar está relacionada aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (Nesse sentido: RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Na hipótese em apreço, o fato de o réu estar foragido por quase dez anos é circunstância que reforça os requisitos da manutenção da prisão cautelar, especialmente para garantia da aplicação da lei penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal na permanência do cárcere.

Soma-se a isso, também, a periculosidade concreta da conduta como justificadora da garantia da ordem pública.

Em situações semelhantes, já decidiu este eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO PERMANECENDO FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. LEGITIMIDADE DA DECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS COM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. DENEGADA A ORDEM 1. O paciente não foi localizado para responder a ação penal, tendo sido citado por edital, o que legitima a decisão do Magistrado, em suspender o curso prescricional, com a decretação da prisão preventiva, para garantia da aplicação lei penal. Precedente do STJ. 2
. O paciente permaneceu foragido por mais de 04 (quatro) anos, demonstrando a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o que configura elemento concreto capaz de justificar a custódia cautelar.
(...) Ordem denegada. (HCrim 5002231-13.2023.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 03/8/2023)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS. RÉU FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO. 1. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade já que afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente (AgRg no HC n. 685.377/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022), sendo o caso dos autos. 2
. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento pela gravidade concreta do delito e pelo fato do réu não ter comparecido a nenhum ato do processo, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.
3. Ordem conhecida e denegada. (HCrim 5004901-24.2023.8.08.0000. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 16/6/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)